Tribunal: TJMT
Processo: 1001621-88.2021.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001621-88.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIANO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 395.004.031-53 (APELADO), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), GEOVANA CASTRO DA COSTA - CPF: 045.537.331-02 (ADVOGADO), SERGIO SANTOS FARIAS - CPF: 535.545.661-87 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), LETICIA VICTOR PEREIRA MARTINS - CPF: 049.942.271-60 (ADVOGADO), LUCIMAR ALVES DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO VERBAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. LIBERDADE DA FORMA. PROVA TESTEMUNHAL. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR EVIDENCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de resolução de contrato para declarar a rescisão de contrato verbal de promessa de compra e venda de imóvel e condenar o réu à restituição de R$ 100.000,00, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da prescrição da pretensão autoral;
(ii)
declaração de invalidade do contrato verbal, sob fundamento de que a minuta contratual não possui assinatura das partes;
(iii)
reconhecimento de que o valor transferido configuraria empréstimo pessoal e não pagamento de entrada para aquisição de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a pretensão de restituição de valores decorrente de rescisão contratual por inadimplemento está prescrita;
(ii)
verificar se o contrato verbal de promessa de compra e venda é válido; e
(iii)
definir a natureza jurídica do valor pecuniário transferido entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão de ressarcimento de valores pagos em razão de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel não se confunde com a pretensão de reparação civil por ato ilícito prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, razão pela qual, por inexistir prazo específico, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

5. A legislação civil adota, como regra, o princípio da liberdade da forma para a celebração dos negócios jurídicos, nos termos do art. 107 do Código Civil. A promessa de compra e venda constitui espécie de contrato preliminar que, conforme o art. 462 do Código Civil, dispensa a escritura pública exigida pelo art. 108 do mesmo diploma.

6. O contrato verbal é válido e exigível quando presentes os requisitos dos arts. 104 e 107 do Código Civil, desde que exista prova robusta do pactuado.

7. O conjunto probatório é apto a demonstrar a celebração de contrato verbal de compra e venda de imóvel entre as partes, sobretudo porque o apelante confessou o recebimento da quantia de R$ 100.000,00, as testemunhas confirmaram a existência de negociação para construção de imóvel residencial e o comprovante de endereço em nome da filha do apelante, juntado pelo apelado, corrobora a versão de que as tratativas envolviam construção e entrega de imóvel.

8. A tese de empréstimo pessoal apresenta pelo apelante fragilidades, mormente ao se constatar que o “
termo de empréstimo pessoal
” teve sua veracidade impugnada pelo autor e o réu, intimado a apresentar o documento original para perícia grafotécnica, quedou-se inerte, o que inviabilizou a produção da prova pericial. Além disso, a testemunha constante no documento como instrumentária declarou em audiência que não presenciou a assinatura das partes no documento, razões pelas quais a eficácia probatória do termo não se sobrepõe às demais provas produzidas pelo apelado.

9. Demonstrado o inadimplemento do apelante, que recebeu o valor da entrada e não cumpriu a obrigação de construir e entregar o imóvel, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a rescisão contratual e determinou a restituição do valor pago.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, artigos 104, 107, 108, 205, 206, §3º, V e 462; Código de Processo Civil, artigo 85, §11º, 98, §3º e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.217.523/DF; TJMT, ApCiv n. 1002881-08.2023.8.11.0013; TJRS, ApCiv n. 5000199-76.2017.8.21.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu
SERGIO SANTOS FARIAS
contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Resolução de Contrato c/c Indenização registrada sob o n. 1001621-88.2021.8.11.0004, ajuizada pelo autor
JULIANO ALVES DO NASCIMENTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato verbal de promessa de compra e venda e condenar o requerido à restituição do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Na origem, autor ajuizou a presente ação de rescisão contratual em desfavor do apelante
Sérgio,
sob a alegação de que, em 26/fevereiro/2016, as partes firmaram contrato verbal de promessa de compra e venda que visava a construção e a entrega de um imóvel residencial pelo valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) (id. 313558880).

O autor afirmou ter efetuado o pagamento da importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além da entrega de uma motocicleta avaliada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a qual não se efetivou (id. 313558880).

Sustentou que, apesar do adimplemento parcial, o réu não cumpriu com sua obrigação, consistente em entregar o imóvel conforme pactuado verbalmente, e, ainda, impediu o acesso ao local onde o bem seria edificado, porquanto teria alienado o objeto contratual a terceiros sem promover a restituição dos valores recebidos. Fundamentou sua pretensão com base no artigo 475 do Código Civil, sob a assertiva de que o inadimplemento contratual do réu enseja o dever de reparação pelos danos materiais experimentados (id. 313558880).

Com base nisso, pugnou pela declaração da rescisão contratual, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante,
mediante devolução do valor pago, acrescido de juros e correção monetária, bem como a condenação do réu ao pagamento de multa contratual no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do negócio (id. 313558880).

Devidamente citado, o apelante
Sérgio
apresentou contestação (id. 313559355).

Na oportunidade, impugnou o benefício da justiça gratuita concedido ao autor e, no mérito, negou a existência de qualquer relação jurídica de compra e venda imobiliária entre as partes (id. 313559355).

Alegou que os documentos anexados à exordial consistem em minutas contratuais apócrifas e desprovidas de validade jurídica, uma vez que jamais foram assinadas pelas partes supostamente contratantes (id. 313559355).

Defendeu que o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) recebido do autor não possuía natureza de sinal ou pagamento em decorrência do suposto contrato verbal, mas sim de um empréstimo pessoal realizado em razão da amizade até então existente entre os litigantes, consoante “
termo de empréstimo pessoal
” (id. 313559355).

Aduziu que a narrativa autoral configurava aventura processual e má-fé, porquanto o autor teria omitido a real natureza do repasse financeiro (id. 313559355).

Por tais razões, requereu a total improcedência dos pedidos iniciais, a condenação do autor por litigância de má-fé e o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência (id. 313559355).

O apelado impugnou a contestação, ocasião em que reiterou sua condição de hipossuficiente e refutou a tese de mútuo financeiro apresentada pelo réu. Em relação ao “
termo de empréstimo pessoal
”, alegou a falsidade da assinatura constante no documento e, inclusive, postulou a realização de perícia grafotécnica (id. 313559362).

Diante da controvérsia fática que envolve a lide, o Juízo
a quo
determinou a realização de audiência de instrução, a fim de ouvir as testemunhas arroladas por ambas as partes.

Ainda, assinalou prazo ao apelante para que este apresentasse o documento original do “
termo de empréstimo pessoal
”, a fim de possibilitar a perícia grafotécnica (id. 313559372 e 313559381).

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida (id. 317126951).

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Reconheceu a existência de vínculo jurídico entre as partes e a validade do contrato verbal de compra e venda, sob o fundamento de que, embora a minuta do instrumento particular estivesse sem assinatura, as provas testemunhais colhidas durante a instrução processual confirmaram a natureza do negócio e o pagamento efetuado pelo comprador (id. 317126951).

Ainda, afastou a tese de empréstimo pessoal sustentada pela defesa, porquanto desprovida de lastro probatório suficiente. Por outro lado, julgou improcedente a pretensão relativa à condenação do réu ao pagamento de multa de 50% (cinquenta por cento), porquanto a penalidade estava prevista na minuta do instrumento particular apócrifa, não comprovada no curso da instrução (id. 313559391).

Assim, a sentença declarou a rescisão do contrato verbal de compromisso de compra e venda do imóvel situado na Rua dos Lírios, Bairro Anchieta e condenou o apelante à restituição da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Além disso, em virtude da sucumbência mínima do apelado, condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 313559391).

Irresignado,
Sérgio
interpôs recurso de apelação (id. 313559393).

Nas razões recursais, pretende a reforma integral da sentença proferida. Alega que a pretensão do autor estaria fulminada pela prescrição e que inexiste relação contratual válida, sobretudo porque o instrumento particular que representaria a avença não possui assinatura de nenhuma das partes (id. 313559393).

Além disso, sustenta que a sentença ignorou as provas que indicavam que o valor recebido era oriundo de um empréstimo, bem como salienta que o apelado não logrou êxito em demonstrar a existência do negócio imobiliário (id. 313559393).

Ademais, questiona a credibilidade da prova testemunhal utilizada pelo Magistrado sentenciante para motivar o acolhimento da pretensão autoral, sob o argumento de que a testemunha favorável à sua tese foi indevidamente desacreditada (id. 313559393).

Nesses termos, requer a concessão da justiça gratuita em sede recursal e o provimento do apelo para julgar improcedentes os pedidos de rescisão e devolução de valores, com a consequente inversão do ônus de sucumbência (id. 313559393).

Devidamente intimado a apresentar contrarrazões, o apelado quedou-se inerte.

Nesta instância, foi deferido o pedido de gratuidade de justiça, de forma a dispensar o apelante do recolhimento do preparo recursal, e determinada a retificação da autuação.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu
SERGIO SANTOS FARIAS
contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de resolução de contrato c/c indenização ajuizada pelo apelado
JULIANO ALVES DO NASCIMENTO
, para declarar a rescisão do contrato verbal de compra e venda de imóvel e condenar o apelante à restituição de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (id. (id. 313559393).

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a pretensão do autor estaria fulminada pela prescrição, a existência de contrato verbal entre as partes e se o réu o inadimpliu, ou se o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) recebido configuraria empréstimo pessoal.

A detida análise dos autos demonstra que o recurso não comporta provimento.

Em relação à prejudicial de mérito alegada pelo apelante em contestação e reiterada em seu recurso, impõe-se ressaltar que a prescrição, instituto que visa à estabilização das relações jurídicas pelo decurso do tempo, possui prazos diferenciados a depender da natureza do pedido submetido a julgamento.

Enquanto o artigo 206 do Código Civil estabelece prazos prescricionais especiais para determinadas pretensões, o artigo 205 prevê o prazo geral de 10 (dez) anos para aquelas não previstas em lei.

Na espécie, a pretensão deduzida pelo apelado em sua inicial consiste na rescisão do contrato verbal de promessa de compra e venda em razão do inadimplemento do apelante e, por conseguinte, a restituição dos valores pagos.

Nesse sentido, o ressarcimento decorrente de rescisão contratual por inadimplemento não se confunde com a reparação civil por ato ilícito, prevista no artigo 206, §3º, V, do Código Civil, tampouco com qualquer outra hipótese de prescrição especial.

A esse respeito, a hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pretensão de ressarcimento de valores pagos em razão de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (STJ, REsp n. 2.217.523/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025).

Igualmente, a jurisprudência deste Sodalício preceitua que “
o pedido de restituição decorre de inadimplemento contratual, não estando fundado em enriquecimento sem causa. Incide, portanto, o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002”
(TJMT, ApCiv n. 1002881-08.2023.8.11.0013, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 04/10/2025).

Desse modo, não prospera a tese de prescrição alegada pelo apelante.

No que tange à validade do contrato verbal de promessa de compra e venda, a legislação privada adota, como regra, o princípio da liberdade da forma para a celebração dos negócios jurídicos.

Trata-se da dicção do artigo 107 do Código Civil, o qual dispõe que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, exceto quando a lei expressamente a exigir.

Além disso, a promessa de compra e venda constitui verdadeira espécie de contrato preliminar, de maneira que, conforme disciplina o artigo 462 do Código Civil, é dispensável a exigência contida no artigo 108 do mesmo Códex, isto é, independe da formalização da escritura pública para que opere seus efeitos.

A propósito, a jurisprudência pátria reconhece a validade e exigibilidade do contrato verbal quando presentes os requisitos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, desde que, diante da ausência de contrato escrito, haja prova robusta do pactuado, a fim de convencer o julgador da existência do negócio jurídico (TJRS, ApCiv n. 5000199-76.2017.8.21.0002, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, Vigésima Câmara Cível, j. 14/08/2024).

No caso em análise, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma consistente, a celebração de contrato verbal de compra e venda de imóvel entre as partes.

Em primeiro lugar, o próprio apelante confessou o recebimento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) do apelado, fato que restou incontroverso nos autos.

A divergência, portanto, reside apenas na causa do pagamento, uma vez que o apelado afirma tratar-se de entrada para aquisição de imóvel, enquanto o apelante sustenta configurar empréstimo pessoal.

Quanto a isso, a versão fática do apelado encontra respaldo em diversos elementos probatórios.

A testemunha
Lidiane
declarou em audiência que indicou o apelante ao apelado para a construção de imóvel residencial, bem como confirmou a existência de negociação entre as partes com esse objeto (id. 313559382).

A testemunha
Magno
relatou que o apelado utilizou sua conta bancária para receber valores provenientes da venda de imóvel rural e, posteriormente, transferiu esses valores ao apelante como forma de pagamento pela construção do imóvel (id. 313559382).

Ademais, consoante consignado na sentença, o apelado instruiu a inicial com comprovante de endereço, datado de dezembro/2016, em nome da filha do apelante,
Hallana Sousa Farias
, o que demonstra que a família do réu residia ou recebia correspondências no local onde seria construído o bem objeto do negócio. Nesse cenário, este documento corrobora a versão fática autoral de que as tratativas envolviam a construção e entrega de imóvel, e não mero empréstimo pecuniário (id. 313558883).

Por outro lado, a tese de empréstimo suscitada pelo apelante apresenta fragilidades.

Isso porque, embora o apelante tenha juntado aos autos “
termo de empréstimo pessoal
”, o apelado impugnou a veracidade da assinatura aposta no termo. Por conta disso, foi determinada a realização de perícia grafotécnica, com intimação do apelante para apresentar o documento original.

Todavia, como se observa da certidão acostada aos autos, o apelante quedou-se inerte, de modo a inviabilizar a produção da prova pericial (id. 313559385).

Quanto às declarações de Gésio, indicada pelo apelante como testemunha instrumentária do empréstimo, esta declarou em audiência que não presenciou a assinatura das partes no documento (id. 313559385).

Logo, nem mesmo as declarações da pessoa indicada no “
termo de empréstimo pessoal
” como testemunha conferem eficácia probatória suficiente à versão fática de contrato de mútuo entre as partes, motivo pelo qual conclui-se que o documento apresentado não se sobrepõe às demais provas produzidas pelo apelado que denotam a celebração, ainda que verbal, de promessa de compra e venda.

Assim, competia ao apelante a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos moldes do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Por conseguinte, verifica-se que o apelado logrou êxito em demonstrar a existência do contrato verbal de promessa de compra e venda, bem como o inadimplemento do apelante, que recebeu o valor da entrada, consistente em R$ 100.000,00 (cem mil reais), e não cumpriu com a obrigação de construir e entregar o imóvel, motivo pelo qual impõe-se a manutenção da sentença que declarou a rescisão contratual e determinou a restituição do valor pago.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu
SÉRGIO SANTOS FARIAS
.

Como consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, ressalvada a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante, conforme artigo 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026